Tribunal: TJPA
Processo: 0001322-85.2013.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001322-85.2013.8.14.0082

APELANTE: PAULO DANYLLO CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001322-85.2013.814.0082

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE COLARES/PA

APELANTE: PAULO DANYLLO CRUZ DE OLIVEIRA

ADVOGADO PARTICULAR: ROMULO RODRIGUES BARBOSA, OAB/PA 21.531

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
REDIMENSIONANDO-SE A PENA-BASE PARA O SEU PATAMAR MÍNIMO, A SABER, RECLUSÃO DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM ESTÃO PRESENTES AS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NO ENTANTO DEIXO DE VALORÁ-LAS POR TER SIDO FIXADA A PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. TEOR DA SÚMULA N.º 231, DO STJ.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVA DE DIREITO, POR NÃO PREENCHER OS REQUISITOS DO ARTIGO 44, I, DO CÓDIGO PENAL.

2.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 15/09/2014. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 20/09/2018. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. REPRIMENDA FIXADA EM 04 ANOS DE RECLUSÃO. APELANTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME, SENDO REDUZIDO O PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115, DO CPB). CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 04 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Acolho o pedido da Defesa, direcionando a pena-base ao mínimo legal (04 anos e 10 dias-multa), e, reconheço a Prescrição pela Pena em Concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, IV, e 110, §1º, todos do CP
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, com o reconhecimento da ocorrência de prescrição retroativa de Ofício, nos termos do voto da Relatora.

26ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26 de setembro de 2022 e término no dia 03 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PAULO DANYLLO CRUZ DE OLIVEIRA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Colares/PA
(ID nº 9782087) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além de 35 (trinta e cinco) dias-multa em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 76/80, ID nº 9782073), no dia
12/07/2013, por volta das 10:00h, estava indo rumo à comunidade de Fazenda e ao
passar pela "Goela da Morte", na rodovia PA 238, apareceu um elemento de cor morena, forte, estatura mediana, trajando bermuda de cor preta e camisa de cor cinza, com detalhe preto, a qual colocou no rosto para fazer o assalto, e utilizando um terçado, mediante ameaça, tomou-lhe o celular motorola, rosa metálico, embrenhando-se logo depois no mato, o qual foi reconhecido como Paulo Danyllo Cruz de Oliveira.

Infere-se dos autos, que após tomar conhecimento do fato, policiais passaram a diligenciar em busca
do autor do roubo, e ao chegarem ao local do assalto, encontraram uma bicicleta azul, enferrujada, e logo depois, descobriram que a pessoa que estava usando a mesma, era o indivíduo de nome Paulo Danyllo Cruz de Oliveira, alcunhado de "Daburá", que encontrado na casa de seu pai, na rua do Pouso, no bairro Jangolândia, Colares/PA, acabou confessando o crime, sendo apreendido o celular na citada residência. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §2º, I, do Código Penal.

A denúncia fora recebida em 15/09/2014 (fl. 121, ID nº 9782083)
.

A sentença foi prolatada no dia 20/09/2018
(fls. 160/166, ID nº 9782087), condenando o apelante no crime de roubo simples, previsto no artigo 157, “caput”, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 185/190, ID nº 9782088), o recorrente pugnou pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em sede de contrarrazões
(fls. 203/205, ID nº 9782089), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 216/219, ID nº 9930057), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
a fim de que seja realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PAULO DANYLLO CRUZ DE OLIVEIRA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Colares/PA
(ID nº 9782087) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além de 35 (trinta e cinco) dias-multa em regime Semiaberto.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão, acompanhando o entendimento da Procuradoria.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, quais sejam: a conduta social, a personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de origem:

"(...)

conduta social
e a
personalidade
voltadas à violência conforme se denota dos
registros constantes nos autos, (...), as
circunstâncias
e as
consequências do crime
desfavoráveis ao réu, haja vista que o ofendido foi exposto à danos psíquicos
. (...)".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, fazendo jus o apelante a uma nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, caput, do Código Penal
.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes da pena
. Reconheço as circunstâncias atenuantes da menoridade penal e confissão espontânea
(artigo 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal)
, todavia, deixo de aplicá-las por ter sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal, em obediência ao que preconiza a
Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, restando a pena definitiva em
04 anos de reclusão
, além do pagamento de
10 dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 14 da Lei nº 10.826/03
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “d”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, pelo fato, do crime haver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para 04 anos de reclusão, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 157, caput, do Código Penal, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 15/09/2014, consoante se verifica à fl. 121, dos presentes autos (ID nº 9782083). A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 20/09/2018 (fls. 160/166, ID nº 9782087), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, IV, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

IV
-
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. RECURSO CONHECIDO. PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU WILLIAM NORONHA VIEIRA, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. In casu, depreende-se que o réu/apelante foi condenado à pena de 02 (dois) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, transcorrendo in albis o prazo recursal para a acusação. Ademais, cumpre destacar aqui que, à época do fato (04/06/2016), o réu tinha 20 (vinte) anos de idade, fazendo com que a PELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. RECURSO CONHECIDO. PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU WILLIAM NORONHA VIEIRA, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME. 1. In casu, depreende-se que o réu/apelante foi condenado à pena de 02 (dois) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, transcorrendo in albis o prazo recursal para a acusação. Ademais, cumpre destacar aqui que, à época do fato (04/06/2016), o réu tinha 20 (vinte) anos de idade, fazendo com que a
(TJ-PA - APL: 0013250-41.2016.814.0401, Relatora: Desa. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, Data de Julgamento: 13/11/2020).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que a pena do apelante fora redimensionada para 04 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.

Assim, ponderando as diretrizes do artigo 110 c/c 109, IV, o caso em questão prescreve em
08 (oito) anos
, posto que a pena definitiva aplicada é superior a dois anos e não excede a quatro anos.

Contudo, observando que o réu à época do fato, possuía menoridade relativa consoante se verifica no documento (ID nº 9782088, pág. 191), o mencionado prazo prescricional de 08 anos deve ser diminuído pela metade, qual seja
04 (quatro) anos,
em respeito ao artigo 115, do CPB.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso IV c/c artigo 110, §1º e 115 todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (15/09/2014) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (20/09/2018) transcorreram 04 anos e 04 dias
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal,

alterando
a pena de PAULO DANYLLO CRUZ DE OLIVEIRA para 04 (quatro) anos de reclusão em Regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa,
e, haja vista o redimensionamento da pena do apelante reconheço a Prescrição pela Pena em Concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, IV, e 110, §1º, 115, todos do CP
.

É como voto.

Belém, 04/10/2022